Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707375-10.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO AGRAVADO: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LúCIA DO AMARAL CAVACO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY: Considerando o flagrante conflito de interesses entre as irmãs (requerente e terceira interessada) em relação à genitora, ora requerida, inclusive com intervenção no seu direito de ir e vir e na administração de imóvel de sua propriedade, acolho a manifestação do i. representante do Ministério Público (ID 78167977 e 79671567) e NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como CURADORA ESPECIAL da senhora MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO para representá-la em todos os seus atos no processo. Considerando a pretensão da curatela, doravante, o advogado constituído no ID 73190006. deverá limitar-se a representar a senhora LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO. Intime-se a autora para falar sobre a contraproposta de ID 80431995. Após a apresentação da petição da requerente ou o decurso do prazo, encaminhem-se para intervenção da Curadoria Especial e manifestação do Ministério Público. (...) Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO em face da decisão de ID 81146211, abaixo transcrita: "Considerando o flagrante conflito de interesses entre as irmãs (requerente e terceira interessada) em relação à genitora, ora requerida, inclusive com intervenção no seu direito de ir e vir e na administração de imóvel de sua propriedade, acolho a manifestação do i. representante do Ministério Público (ID 78167977 e 79671567) e NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como CURADORA ESPECIAL da senhora MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO para representá-la em todos os seus atos no processo. Considerando a pretensão da curatela, doravante, o advogado constituído no ID 73190006, deverá limitar-se a representar a senhora LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO. Intime-se a autora para falar sobre a contraproposta de ID 80431995. Após a apresentação da petição da requerente ou o decurso do prazo, encaminhem-se para intervenção da Curadoria Especial e manifestação do Ministério Público. P.I." Conheço dos embargos, pois opostos no prazo legal. Em síntese, pretende a terceira interessada, ora embargante, a modificação da decisão que, diante do grave conflito existente entre as filhas da requerida, especialmente em relação ao patrimônio e o direito de ir e vir da genitora de ambas, nomeou a Defensoria Pública para defesa dos interesses da curatelada. Aduz que a requerida, genitora de ambas, está em plena capacidade, inclusive para contratar o advogado que defende os interesses da filha Maria Lúcia. Aponta omissão da decisão que deixou de nomear perito judicial para averiguar as condições da requerida e, somente após o laudo, nomear a Defensoria Pública para atuar como Curadoria Especial, se o caso. A parte requerente manifestou-se sobre os embargos no ID 82277490 para ressaltar que "(...) o patrono adverso não pode representar a requerida, visto que a requerida sequer detém conhecimento do feito e da utilização do instrumento de mandato outorgado, conforme restou comprovado em audiência (...). O i. representante do Ministério Público manifestou-se no ID 83647667, ressaltou que sua intervenção no feito se dá exclusivamente em razão da presença de interesse da curatelanda MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO, na forma do Artigo 178, do Código de Processo Civil. Ao final, conclui que "(...) Do exame dos autos, observa-se assistir parcial razão à embargante, vez que a audiência de interrogatório da curatelanda parece não ter sido conclusiva quanto às suas condições de higidez mental. Somado a isso, tem-se um forte enfrentamento entre irmãos que dividem-se acerca das condições físicas e mentais da própria mãe. Pelas razões expostas, o Ministério Público oficia pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela curatelanda na presente ação para que seja nomeado perito judicial, às expensas da parte autora, para que se aquilate o estado de higidez mental da requerida, desde já apresentando este órgão os quesitos anexos, cuja juntada aos autos requer." No mérito, não assiste razão ao embargante. De fato, o simples fato da requerida contar com a idade de 91 anos, por si só, não é justificativa para sua colocação sob curatela. Contudo, a decisão que nomeou a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial da idosa, considerou o relato da requerida que declarou não compreender com exatidão os atos jurídicos manifestação das partes nos autos e, especialmente, o depoimento pessoal da requerida, constante no ID 78109508. Cumpre transcrever trecho do depoimento pessoal da requerida: " que sofreu um AVC há mais de um ano; que após esse episódio sente falta de equilíbrio e dificuldade de raciocínio; que há três meses foi ao médico; que não sabe o nome do médico, que sua filha quem marcou e a levou; que a consulta foi com um clínico geral por causa de problemas de coluna; que não tem conhecimento de qual o objetivo desta ação de curatela; que não sabe quem propôs a ação; que pouco fala com Carla porque ela gosta de viajar aos finais de semana e durante a semana ela trabalha no Tribunal; que não sabe utilizar o telefone; que não se recusa a atender às ligações de Carla; que a iniciativa não parte da depoente, pois não tem telefone fixo." (grifei). Ademais, nos embargos de declaração opostos a embargante reconhece que desde o falecimento do marido da genitora, devido à falta de harmonia entre as filhas Carla e Lilian, o cenário familiar se encontra dilacerado, resultado de uma relação familiar quebrado. A idosa vem enfrentando problemáticas e estresse devido aos processos de inventário, interdição e denúncias na Delegacia. Contudo, a embargante entende que tais situações fogem do objeto da curatela. Por todo o exposto acima, não obstante a retificação da posição do i. representante do Ministério Público sobre a não necessidade da nomeação de Curador Especial, entendo a necessidade de manutenção da Curadoria, na forma constante da decisão embargada, sob pena de eventual alegação de nulidade dos atos, na hipótese de ser constatado a necessidade de colocação da requerida sob curatela. E rejeito os embargos por não verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, neste ponto. Ademais, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a pretensão do ora Embargante confunde-se com a recursal, buscando a modificação da decisão embargada, finalidade distinta do instituto dos embargos de declaração. Em relação à alegada omissão na nomeação de perito judicial, é de se notar na decisão de ID 79159332 complementada pela decisão embargada que este juízo apenas postergou a nomeação do perito judicial na tentativa de conciliar as irmãs em relação ao convívio com a genitora e, consequentemente, preservar a saúde mental da idosa. Neste sentido, REJEITO os embargos opostos ante à ausência de omissão. Desse modo, conheço dos embargos, porque propostos no prazo legal, porém nego-lhes o provimento. Prossigo, assim, com o regular andamento processual e nomeio como perito judicial o médico psiquiátrico -LUCAS ALVES DE BRITO OLIVEIRA (telefone: 3382-2002, e-mail: lucasbritopericias@gmail.com). Faculto às partes e à Curadoria Especial a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico, no prazo de 15 dias. Importa ressaltar que a as partes e seus assistentes poderão, nos termos do artigo 466, CPC, ter acesso e acompanhamento, contudo o exame e diligência são da exclusiva competência do perito, observando, inclusive a RESOLUÇÃO CFP No 008/2010, do Conselho Federal de Psicologia, artigos 1o e 2o. Os quesitos do Ministério Público foram apresentados no ID 83647668 e são os mesmos do juízo. Após o decurso do prazo para apresentação de quesitos das partes, intimem-se o perito para dizer se aceita o encargo e informar o valor dos seus honorários periciais. Ato contínuo, intime-se a parte autora para depósito judicial dos honorários do perito, no prazo de 05 (CINCO) dias. Comprovado o depósito, intime-se o perito para início dos trabalhos, com conclusão no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo, desde logo, o prazo de 30 (trinta) dias após o comprovante do valor integral dos honorários periciais, para a conclusão dos trabalhos e apresentação do laudo correspondente. Caberá ao perito a informação das partes acerca do dia, hora e local para realização da perícia., com antecedência de 05 (cinco) dias, na forma do Art.466, §2o, CPC. Com a apresentação do laudo, dê-se vista às partes, as partes e ao Ministério Público. A Agravante sustenta que a realidade dos autos não autoriza a medida grave e extrema da destituição do advogado constituído. Conclui que a representação judicial conjunta com a terceira interessada está de acordo com os seus interesses e que a decisão agravada atenta contra a garantia constitucional à ampla defesa. Requer a antecipação de tutela recursal “a fim de ser mantido o advogado VICTOR HUGO MOSQUERA –OAB/DF 11.701 como representante a agravante no interesse e na defesa dos diretos da Sra MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO nos autos da ação de Interdição movida por sua filha CARLA REGINA do AMARAL CAVACO ELY nos autos do processo no 0724974-45-2020.8.07.0016, em tramites perante a 2a Vara de Família de Brasília”. Preparo recolhido (23992521 e 23992531). É o relatório. Decido. Estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Não obstante o elevado propósito que anima a decisão agravada, a existência de conflito entre as filhas da Interditanda (Agravante) em princípio não justifica a nomeação de curador especial e o consequente afastamento da sua representação pelo advogado regularmente constituído. A nomeação de curador especial para o interditando é limitada à hipótese prevista no artigo 752, § 2o, do Código de Processo Civil (ausência de advogado constituído), exatamente o oposto do que verifica no caso concreto. Reza esse dispositivo legal: Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. (...) § 2o O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Salvo quando se nomeia curador provisório, nos termos do artigo 87 da Lei 13.146/2015, o interditando conserva intacta a sua autonomia jurídica, em função da qual tem o direito subjetivo de constituir advogado para representá-lo no processo de interdição. É de se consignar que nem mesmo existem indícios de que a Interditanda (Agravante) tem comprometida sua capacidade para a prática dos atos da vida civil. E, ainda que houvesse, somente depois de interditada estaria desprovida da prerrogativa de constituir advogado em nome próprio. Ad argumentandum, acaso se vislumbrasse algum tipo de conflito de interesses que pudesse se refletir na relação processual, não é autonomia jurídica da Interditanda (Agravante) que deveria ser afetada, mas da filha cujo ingresso no feito, à primeira vista, está em desconformidade com o que dispõe o § 3o do artigo 752: Art. 752. (...) § 3o Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da continuidade da relação processual sem que a Agravante esteja representada pelo advogado regularmente constituído. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para assegurar à Agravante a representação processual por seu advogado. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator